Tribunal: TJMT
Processo: 1037854-36.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037854-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F. D. M. D. C. P. D. S. - CPF: 090.662.071-67 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REMARCAÇÃO DE VOO – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO VERIFICADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar
no polo passivo da ação
a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.

A comunicação de alteração de voo realizada previamente ao consumidor e mediante sua expressa afasta a responsabilidade civil do prestador de serviço e não gera o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1037854-36.2022.8.11.0041

Apelante:
F.D.M.D.C.P.D.S
.

Apelado:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
F.D.M.D.C.P.D.S.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
F.D.M.D.C.P.D.S
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e da GOL LINHAS AÉREAS.

Sentença:
em preliminar reconheceu a ilegitimidade passiva da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A,

nos termos do REsp 2.082.256-SP e c/c art. 485, II do CPC/2015. No mérito, considerou que o fato narrado não ensejou a responsabilidade civil da Cia Aérea requerida (GOL LINHAS AÉREAS) e julgou improcedente a pretensão inicial.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios as requeridas, que arbitrou em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id 192570229):
suscita, inicialmente, que a requerida CVC VIAGENS é parte legítima a figurar no polo passivo da ação em razão da solidariedade atribuída aos fornecedores de serviço.

Afirma que as requeridas tentam se esquivar de sua responsabilidade ao argumento de que a falha na prestação do serviço decorreu de desdobramentos causados pela pandemia da Covid/19, fato que entende não se sustentar, já que a referida pandemia não impediu a venda dos voos e a lucratividade dos fornecedores.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a legitimidade da requerida CVC viagem e para julgar a ação procedente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID 192570234 e 192730155).

Em manifestação, a d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 203548168) deixou de se manifestar em razão da falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A apelante suscita, preliminarmente, que a declaração pelo juízo de origem quanto a ilegitimidade da CVC viagens de figurar no polo passivo da ação é indevida, porquanto a referida empresa atua como fornecedora de pacotes de viagem e, portanto, responde solidariamente pelo serviço oferecido.

Com efeito, prescreve o parágrafo único, do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

No caso, como a agência requerida foi a responsável pela venda do pacote de viagem tem, por essa razão, a responsabilidade de empenhar todos os esforços, no sentido de contratar com companhias aéreas que cumpram os compromissos assumidos e levem a bom termo a viagem ou pacote vendido, porque são contratadas por seus clientes para facilitar todas as etapas daquele que sai a compromisso ou a passeio.

Para tanto, cobram taxa de serviço específico com o que se comprometem perante o consumidor, pelos riscos advindos do serviço que colocam à disposição dos clientes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 1º APELO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.
A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente com a companhia aérea pelos defeitos na prestação do serviço - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, 13, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do CDC.

A responsabilidade dos fornecedores é objetiva em relação ao consumidor e independe da perquirição sobre a culpa existente entre eles. Se um dos fornecedores elegeu mal o seu parceiro isso não afasta a sua responsabilidade solidária em relação ao dano suportado pelo consumidor.
Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que o quantum fora fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Em consonância ao disposto no artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado a realizar o recolhimento em dobro. Devidamente intimado e descumprida a determinação, o reconhecimento da deserção se trata de medida cogente. (TJMT - N.U 0000316-23.2013.8.11.0051, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE TEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. Aquisição de passagens aéreas.
Ocorrência de atrasos em vôos, overbooking e ausência de disponibilidade em hotel reservado, caracterizando falha na prestação do serviço contratado. Dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro/consumidor. Ilegitimidade Passiva Rejeitada. A Agência de Turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pela falha na prestação do serviço que ocorreu devido ao cancelamento de voo por empresa aérea.
Dano Moral. Restou comprovada a ocorrência do fato narrado na inicial impondo-se a condenação da demandada na reparação dos danos morais experimentados pela autora decorrente da falha no serviço. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois fixado até mesmo em quantia inferior aos valores usualmente praticados pela jurisprudência em situações análogas. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70076622018, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 04-04-2018)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AGÊNCIA E OPERADORA DE TURISMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM DURANTE O TRANSALDO DO AEROPORTO ATÉ O HOTEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCEPCIONALMENTE MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71006997662, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 31-08-2017)

Dessa forma, é o caso de acolher a pretensão da apelante para reformar a sentença e reconhecer que a requerida CVC é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

VOTO - MÉRITO

Recurso de Apelação interposto por
F.D.M.D.C.P.D.S.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
F.D.M.D.C.P.D.S
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A,

nos termos do REsp 2.082.256-SP e c/c art. 485, II do CPC/2015 e julgou improcedente a pretensão inicial.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Narra o representante da parte autora (d.n 03.08.2015) que, em 14.08.2020, contratou pacote de viagem com a empresa requerida, o qual incluía o transporta aéreo de ida e volta de Cuiabá a Recife-Porto de Galinhas (agendado para 10.01.2021 e retorno em 17.01.2021). Dias antes da viagem (30.12.2020), a requerida entrou em contato com o representante do autor para informar a necessidade de remarcação do voo de volta, ocasião em que concordou com os reajustes do voo. No entanto, quando recebeu os dados da remarcação, verificou que os horários impostos eram excessivamente prejudiciais a sua família, já que a espera na conexão no aeroporto do Rio de Janeiro, seria de 14horas, somente chegaria na cidade de origem no dia 18.01.2021 as 04:55hrs.

Embora insatisfeito com a nova remarcação, não requereu o cancelamento ou reajuste do voo e realizou a viagem nos termos ajustados.

Como não recebeu qualquer suporte da requerida durante a viagem, propôs a ação indenizatória, que, no entanto, foi julgada improcedente, razão do inconformismo da apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente a ação e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Do exame, é possível verificar que o voo foi remarcado como medida de combate ao coronavírus e a parte autora foi comunicada dessa alteração no dia 30.12.2020, ou seja, 10 dias antes da viagem, que estava marcada para o dia 10.01.2021. Na ocasião, conforme expressamente narrado na inicial e nas razões da apelação interposta, o representante do autor manifestou concordância com a alteração do voo de volta e optou por realizar a viagem de acordo com os termos ajustados.

Pois bem.

O tema em discussão é disciplinado pela Resolução nº 400/2016 da ANAC que em seu art. 12 estabelece: “
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.”.

Desta feita, verificada que a comunicação ao consumidor foi realizada em prazo superior ao regulamentado e verificada a anuência do consumidor quando a alteração do voo, têm-se por afastada a responsabilidade civil das apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – VOO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – REMARCAÇÃO DA DATA – CONCORDÂNCIA DA PASSAGEIRA – POSTERIOR DESISTÊNCIA – JUSTIFICATIVA DE GRAVIDEZ E NÃO VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS – GRUPO DE RISCO – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO TOTAL PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A remarcação do voo como medida de contenção da pandemia da Covid-19 é causa excludente de responsabilidade civil, sobretudo quando há concordância do passageiro.

Se a autora desiste de viajar na nova data agendada sob a justificativa de que integra o grupo de risco para o novo coronavírus em razão da gravidez e que não conseguiu se vacinar devido à insuficiência de doses, tem direito ao ressarcimento do total pago.
O mero descumprimento contratual não autoriza a indenização por danos morais.
(N.U 1000394-62.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

*Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional – Alteração programada de voo – Hipótese que não se confunde com atraso ou cancelamento de voo – Inteligência do art. 25 da Resolução 400 da ANAC - Falha na prestação de serviço não evidenciada – A transportadora comunicou a autora da alteração programada do voo com 30 dias de antecedência, viabilizando à passageira programar o seu cronograma de viagem – Ausência de pedido de reembolso do bilhete ou remarcação da viagem pela autora, que anuiu com a alteração programada e realizou a viagem, no novo horário informado, com antecedência de 30 dias, não sendo surpreendida com qualquer demora excedente ao esperado durante a viagem – Inteligência do art. 12, § 1º, II da Resolução 400 da ANAC - Danos morais não comprovados – Precedentes do TJSP - Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Recurso provido.*(TJ-SP - AC: 10020040320228260590 SP 1002004-03.2022.8.26.0590, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Posto isso,
rejetia-se a preliminar de legitimidade passiva e no mérito nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024